Tribunal: CARF
Processo: 11020.000526/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000526/2005-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.050 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PETTENATI S/A INDÚSTRIA TEXTIL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/06/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO DO
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. INCLUSÃO.
O crédito presumido de IPI sobre a aquisição de insumos representa ganho que
se insere no conceito de receita, sujeitando-se à incidência do PIS apurado no
regime não-cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Demes Brito (relator), Tatiana Midori Migiyama, Walker Araújo (suplente convocado)
e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000526/2005-91
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.050 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000526/2005-91

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, tempestivo, interposto pela Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 25 de junho de 2009 (atual,
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), em face do Acórdão no 3403-001.693, de
17/07/2012, ementado da seguinte forma:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade social –
COFINS.
Período de Apuração: 01.06.1999 a 30.06.2004
Ementa: BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DISTINTAS DO FATURAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No
9.718/98.
A base cálculo para apuração do PIS e a COFINS se restringe tão-só ao
faturamento da empresa, conforme decisão do Egrégio Supremo Tribunal
Federal – STF, que declarou inconstitucional o parágrafo primeiro do artigo 3o
da Lei 9.718/99, que promoveu o alargamento da base de cálculo destas
contribuições.
Recurso Voluntário Provido.
Ao Recurso Especial da PGFN, em Exame de Admissibilidade (fls.114/115),
foi dado seguimento ao Recurso, especialmente quanto à inclusão ou não do crédito presumido
do IPI na base de cálculo do PIS e da Cofins.
A
Contribuinte
apresentou
Contrarrazões
(fls.121/124),
pugna
pelo
improvimento do Recurso interposto pela PGFN.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.
Voto Vencido
Conselheiro Demes Brito, Relator.
In caso, trata o presente processo de Auto de Infração relativo à COFINS (regimes
cumulativo e não-cumulativo), tendo em vista a falta de inclusão, na base de cálculo da
contribuição, do crédito presumido de IPI, conforme Relatório de Auditoria Tributária de fls.
14/16.
Com efeito, a decisão recorrida deu provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito de excluir da base de cálculo os valores oriundos do crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados IPI.
Sem embargo, com objetivo de fomentar as exportações de produtos
industrializados, de alto valor agregado, a União criou o crédito presumido de IPI, como forma
de ressarcimento das contribuições sociais do PIS e COFINS, incidentes sobre as aquisições, no
mercado interno (nacionais), de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, utilizados no processo produtivo de bens exportados.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.050 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000526/2005-91

Para regulamentar o credito presumido, foi instituída Lei no 9.363/96, que adveio
da MP 948/95 e reedições. Os requisitos para gozar do benefício esta atrelado com o
compromisso de exportar produtos industrializados, a lei criou o ressarcimento ao produtor e
exportador do pagamento das contribuições PIS e COFINS, incidentes no processo de produção
da mercadoria a ser exportada. Assim dispõe o art. 1o do referido diploma legal:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7,
de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica- se, inclusive, nos casos de
venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação
para o exterior.
Como se observa, o incentivo fiscal garante o direito ao crédito sobre
mercadorias nacionais, tributadas pelo IPI, mediante o ressarcimento do valor do PIS e da
COFINS das empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais.
A figura do crédito presumido de IPI, constitui-se mediante ressarcimento da
contribuição ao PIS e da COFINS, incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados no processo
produtivo, tendo o respectivo montante natureza de recuperação de custos referente às
contribuições incidentes sobre os insumos utilizados no processo produtivo do produto a ser
exportado.
Por se tratar de recuperação de custos, tenho forte em minhas convicções, que
o crédito presumido do IPI, não deve ser tratado como receita, de modo que não deve compor a
base de cálculo do PIS COFINS.
Neste sentido, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
390.840, de 09/11/2005, declarou inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que
ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas
jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada. in verbis:
"CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3 0, § 10, DA LEI N°
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura
da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES
E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código
Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição,
o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito
privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o
princípio da realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1°
DO ARTIGO 30 DA LEI N° 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação
do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional n° 20/98,
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.050 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000526/2005-91

consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como
sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e
serviços. É inconstitucional o § 1° do artigo 3° da Lei n°9.718/98, no que ampliou o
conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por
pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da
classificação contábil adotada."
Como bem decidido pelo Plenário do STF, tem-se que a base de cálculo das
contribuições ao PIS e da COFINS, devidas com base na Lei n. 9.718/98, é a receita bruta ou o
faturamento que decorra quer da venda de mercadorias e serviços, não se considerando receita de
natureza distinta.
Ademais, esta E. Câmara Superior, firmou entendimento de que não compõe a
base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, por não se tratar de receita. Vejamos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999, 01/01/2000 a 30/11/2000,
01/01/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 30/06/2002
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI N° 9.363/96.
EXCLUSÃO DA BASE. POSSIBILIDADE
Não se incluem na base de cálculo da contribuição valores relativos ao credito
presumido do IPI por não se tratar de receita.
O Supremo Tribunal Federal -STF, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 390.840, decidiu que a base de cálculo da contribuição para o PIS e da
Cofins é o faturamento, assim compreendida a receita bruta decorrente da
venda de mercadorias e de serviços. Este mesmo entendimento se aplica ao
crédito presumido de IPI a título de ressarcimento de PIS e de Cofins.
(Acórdão no 9303-005.298, de 25/07/2017. Conselheiro Relator Demes Brito)
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.050 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000526/2005-91

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Com todo respeito ao voto do ilustre relator, porém discordo de seu entendimento
quanto à possibilidade de exclusão do valores recebidos a título de crédito presumido de IPI, da
base de cálculo do PIS/Cofins, apurados no regime da não-cumulatividade.
Trata-se da inclusão ou não do crédito presumido de IPI na base de cálculo do PIS
e da Cofins não-cumulativas. Esta matéria é muito polêmica no âmbito do direito tributário e na
esfera de julgamento administrativo. O contribuinte e a própria relatora entendem que esses
ingressos na verdade seriam redutores de custos e não se consubstanciam em receitas, daí a
impossibilidade de sua tributação pelo PIS e pela Cofins no regime não cumulativo.
Compreendo os argumentos expostos, porém tenho entendimento diverso, ou seja,
que há a incidência do PIS e da Cofins sobre os valores recebidos a título de crédito presumido
do IPI. Transcrevo abaixo a legislação que trata do assunto:
Lei no 10.833, de 29/12/2003:
Art. 1° A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§1° Para eleito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§2o A base de cálculo da contribuição é o valor do ,faturamento, conforme definido no
caput
§3o Não integram a base de cálculo u que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à aliquota O
(zero);
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.050 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000526/2005-91

b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como
receita.

Lei no 10.637/2002:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II (VETADO)
III auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às
quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
V referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita. (...)

De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, as contribuições ao PIS e
à Cofins incidem sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independente de sua
denominação ou classificação contábil, ou seja, todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica,
com exceção das exclusões previstas na própria lei. Considerando que não há nenhuma exclusão
específica relativa ao crédito presumido do IPI, a única hipótese de não incidência seria a
consideração de que estes ingressos de recursos não teriam a denominação de receita.
Entendo que o crédito presumido de IPI tem a característica de receita, assim
entendida no sentido amplo estabelecido pela lei, pois o vocábulo receita, sem qualquer tipo de
especificação, corresponde a todo ingresso que se integra positivamente ao patrimônio de uma
entidade, provocando um aumento no seu ativo sem um correspondente aumento no passivo, o
que é justamente o caso do crédito presumido do IPI de que trata o presente processo.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.050 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000526/2005-91

Peço vênia para me socorrer também nos valiosos ensinamentos do eminente ex-
Conselheiro Sólon Sehn no artigo denominado “Crédito Presumido de IPI e a Base de Cálculo de
PIS e Cofins” publicado no volume 2 do livro “PIS e cofins à luz da Jurisprudência do CARF,
fls. 519/537.
(...)
Não há qualquer impedimento à cobrança do tributo no regime não cumulativo, uma vez
que a recuperação de custos integra a receita bruta da empresa. Afinal, se o conceito de
receita compreende o acréscimo patrimonial líquido, não há motivos para afastar
de seu âmbito de significação o incremento resultante do recebimento do crédito
presumido do IPI. O patrimônio compreende não só os bens, mas os direitos de crédito
e todas as demais relações jurídicas de conteúdo econômico titularizadas pelo sujeito de
direitos. Por conseguinte, a receita pode ser auferida não apenas mediante recebimento
de dinheiro, mas pela aquisição de qualquer direito susceptível de apreciação
pecuniária.
Por outro lado, embora a Lei no 9.363/1996 faça referência a “ressarcimento”, deve-se
ter presente que não se trata propriamente de uma indenização. A concessão do crédito
constitui uma liberalidade, um ato unilateral do Poder Público, que não se confunde
com as obrigações derivadas da responsabilidade extracontratual.
Tampouco se trata de reembolso, porque este pressupõe a recomposição do patrimônio
devida em razão de uma despesa realizada por conta e ordem de outrem.
(...)
Os créditos presumidos são benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelo Poder
Público, podendo apresentar natureza de subvenção de custeio (v.g. crédito presumido
do IPI para ressarcimento de contribuições previsto na Lei no 9.363/1996) ou de
subvenção para investimentos (v.g. crédito presumido para incentivos da Lei no
9.826/1999).
No primeiro caso, as subvenções integram o resultado da pessoa jurídica e, nessa
condição, têm natureza de receita bruta do sujeito passivo. Portanto, devem ser
incluídas na base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, desde que se trate de
contribuinte submetido ao regime não cumulativo...
(...)
Enfim, avalizo o entendimento consubstanciado pelo ilustre ex-Conselheiro Paulo
Guilherme Deroulede no acórdão no 3302-002.962, o qual transcrevo parcialmente abaixo:
Como mencionado pelo acórdão recorrido, a NBC T 19.30, norma brasileira de
contabilidade aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, dispõe que Receita é
o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período proveniente das
atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio líquido,
exceto as contribuições dos proprietários.
O Pronunciamento Técnico CPC 30 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
assim define receita:
Objetivo
A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para
a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis como aumento nos
benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos
ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos do
patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos
dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as receitas propriamente
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.050 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000526/2005-91

ditas como os ganhos. A receita surge no curso das atividades ordinárias da entidade
e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros,
dividendos e royalties.
O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer o tratamento contábil de receitas
provenientes de certos tipos de transações e eventos.
A questão primordial na contabilização da receita é determinar quando reconhecê-la.
A receita é reconhecida quando for provável que benefícios econômicos futuros
fluam para a entidade e esses benefícios possam ser confiavelmente mensurados.
Este Pronunciamento identifica as circunstâncias em que esses critérios são
satisfeitos e, por isso, a receita deve ser reconhecida. Ele também fornece orientação
prática sobre a aplicação desses critérios.
Conceitualmente, receita é o ingresso econômico representado por um aumento
de ativo ou diminuição de passivo que resultam em aumentos de patrimônio líquido e
que não sejam provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade. As
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 ainda determinam que a incidência independe
da denominação ou classificação contábil.
De acordo com a norma de incidência do PIS e da Cofins não-cumulativa, esta
contribuição incide sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independente de sua
denominação ou classificação contábil, ou seja, todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica,
com exceção das exclusões previstas na própria lei.
Uma vez que não há nenhuma exclusão específica relativa ao crédito presumido
do IPI, a única hipótese de não incidência seria a consideração de que estes ingressos de recursos
não teriam a denominação de receita, o que se afasta com base nas razões expostas anteriormente
de que teriam a natureza de receita em seu sentido amplo de que trata a legislação de incidência
do PIS e da Cofins já alinhavada.
Quando a norma quis excluir alguma receita de seu campo de incidência o fez
expressamente, como a exemplo das receitas decorrentes de subvenções para investimento, as
quais tem conteúdo semelhante ou parecido com o crédito presumido de IPI. Note que no caso a
Lei 10.833, afirma expressamente de que se tratam de receitas, porém excluem-nas da base de
cálculo das contribuições:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e de doações feitas pelo poder público; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.050 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.000526/2005-91

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial apresentado pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital